Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-53.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800721-53.2022.8.14.0107

APELANTE: FELINTO PEREIRA VIANA

APELADO: CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800721-53.2022.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:

FELINTO PEREIRA VIANA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12234-A.

AGRAVADO:
CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS DO BRASIL.

ADVOGADO:
CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS – OAB/DF 45111-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais e aplicando a taxa Selic para correção do valor indenizatório. A parte agravante requer a majoração do valor dos danos morais e a aplicação de juros de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) se os juros de mora aplicáveis devem ser de 1% ao mês, em vez da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser aplicados pela taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os juros moratórios em condenações por responsabilidade extracontratual devem ser aplicados pela taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800721-53.2022.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
FELINTO PEREIRA VIANA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12234-A.

AGRAVADO:
CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS DO BRASIL.

ADVOGADO:
CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS – OAB/DF 45111-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELINTO PEREIRA VIANA
em face de
CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS DO BRASIL
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a agravante defende a necessidade de reforma parcial da decisão, majorando-se o valor da indenização por danos morais e afastando-se a correção pela taxa Selic, devendo haver a incidência conforme prevê o artigo 406 do Código Civil, com a aplicação de juros de 1% ao mês.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais e aplicando a taxa Selic para correção do valor indenizatório. A parte agravante requer a majoração do valor dos danos morais e a aplicação de juros de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) se os juros de mora aplicáveis devem ser de 1% ao mês, em vez da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser aplicados pela taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os juros moratórios em condenações por responsabilidade extracontratual devem ser aplicados pela taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.”.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e esse valor deve ser mantido, pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em irrisoriedade nem em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Ademais, não podemos perder de vista que temos uma obrigação principal no valor R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos), o que, pela pouca expressividade, não permite uma indenização extrapatrimonial no valor pretendido pela parte agravante.

Por tais motivos, neste ponto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Finalmente, no que diz respeito ao índice de juros de mora a ser aplicado, igualmente não tem razão o recorrente, pois a orientação do STJ converge com a conclusão da decisão monocrática pela aplicação da taxa Selic, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.

1.
Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. "A restituição dos frutos do capital retido indevidamente por instituição financeira não deve ser feita simplesmente com o emprego das mesmas taxas por ela praticadas, visto que estas operam por regras específicas que não têm como ser aplicadas a terceiros como medida de ressarcimento" (AgInt no REsp 1519968/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 3/9/2018).

3.
"A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação"
(AgInt no REsp 1.794.823/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/5/2020).

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.966.743/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.983.931/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021)

Logo, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/11/2024